Tribunal: TJMT
Processo: 1006880-79.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006880-79.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ELIZABETH DAVID DOS REIS LONGUINHO - CPF: 808.316.139-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO
CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES.

SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária, confirmou a liminar de apreensão e consolidou a posse e a propriedade do bem em favor da instituição financeira, mas acolheu parcialmente o pedido contraposto da devedora para determinar a restituição dos valores cobrados a título de tarifa de avaliação do bem, bem como a revisão contratual correspondente, reconhecendo sucumbência recíproca. A instituição financeira pretende a reforma da sentença para validar a cobrança da tarifa, afastar a restituição e a revisão contratual, bem como excluir ou reduzir sua condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia é válida quando inexistente prova documental idônea da efetiva prestação do serviço correspondente; e (ii) o acolhimento de apenas um dos pedidos revisionais formulados pela devedora caracteriza sucumbência mínima da instituição financeira, apta a afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 958 dos recursos repetitivos, reconhece a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvadas a abusividade da exigência por serviço não comprovadamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

4. A mera previsão contratual da tarifa e sua contratação facultativa não bastam para legitimar a cobrança, sendo indispensável a comprovação da efetiva realização do serviço por documentação idônea.

5. A instituição financeira não apresenta laudo de avaliação, vistoria técnica, nota fiscal, recibo ou qualquer documento específico apto a demonstrar a realização do serviço de avaliação do veículo, ônus que lhe competia, na medida em que detém a documentação relativa à contratação e à execução dos serviços oferecidos ao consumidor.

6. A restituição dos valores cobrados a título de tarifa de avaliação é medida que se impõe diante da inexistência de prova da prestação do serviço correspondente.

7. A procedência de apenas um dos pedidos revisionais formulados pela devedora evidencia que a instituição financeira decaiu de parcela mínima da controvérsia, incidindo a regra do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

8. Reconhecida a sucumbência mínima da instituição financeira, impõe-se o afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento: “1. A cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia exige comprovação documental idônea da efetiva prestação do serviço correspondente, sob pena de ser considerada indevida e ensejar a restituição dos valores pagos. 2. A procedência integral da ação de busca e apreensão e o acolhimento de apenas um dos pedidos revisionais configuram sucumbência mínima da instituição financeira, atraindo a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 86, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Temas Repetitivos n. 958 e n. 1.059, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1003326-12.2023.8.11.0050 e N.U 1005840-06.2025.8.11.0037.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar
movida em face de
ELIZABETH DAVID DOS REIS
, julgou parcialmente procedente a demanda, para confirmar a liminar anteriormente concedida, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor da instituição financeira, além de indeferir o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerida, determinar a restituição simples dos valores pagos a título de tarifa de avaliação, com incidência de correção monetária e juros de mora, e estabelecer a revisão integral do contrato em liquidação de sentença, mediante exclusão do referido encargo do custo efetivo total e compensação e/ou restituição das quantias eventualmente apuradas. Ainda, reconheceu a sucumbência recíproca e condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o montante das condenações (id. 364915445).

Em suas razões, o apelante defende a legalidade da cobrança das tarifas bancárias, sobretudo a de avaliação do bem, sustentando que sua exigência encontra respaldo na regulamentação aplicável e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que a cobrança, incidente nos financiamentos de veículos usados, remunera serviços efetivamente prestados destinados à análise e verificação da regularidade do bem oferecido em garantia, possui previsão contratual, caráter facultativo e não se mostra abusiva ou excessivamente onerosa, circunstâncias que afastam a restituição dos importes correspondentes.

Acrescenta que a conclusão do financiamento sem qualquer reclamação quanto a pendências do veículo evidencia a efetiva prestação do serviço. Aduz que a requerida não produziu prova apta a demonstrar eventual abusividade ou vantagem exagerada, ressaltando que sua atuação observou os princípios da boa-fé objetiva e da eticidade.

Insurge-se contra o reconhecimento da sucumbência recíproca, ao argumento de que a inadimplência da recorrida deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo ser aplicado o princípio da causalidade para afastar sua condenação em honorários advocatícios. Assinala que a verba honorária se mostra desproporcional e excessiva, diante da baixa complexidade da demanda.

Com essas considerações, postula a reforma parcial da sentença para que a reconvenção seja julgada totalmente improcedente, a fim de manter as cláusulas contratuais conforme pactuadas e afastar as condenações que lhe foram impostas. Subsidiariamente, pleiteia a redução da verba honorária, aplicando-se a fixação por equidade. Ainda, prequestiona as matérias aventadas no recurso.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (id. 364915450).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que o
BANCO ITAUCARD S/A
ajuizou
Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar

em desfavor
de
ELIZABETH DAVID DOS REIS
, em razão do inadimplemento das prestações pactuadas na Cédula de Crédito Bancário n.
76563225
, cujo objeto consiste no financiamento do veículo Ford/

New Fiesta Sedan, ano/modelo 2011/2012, placa OAT9787, Renavam n. 00411762907, chassi n. 3FADP4BK5CM124145, garantido por alienação fiduciária (id.
364914888
).

A medida liminar almejada foi deferida pelo Magistrado de primeiro grau (id.
364915360
), culminando na apreensão do automóvel e seu depósito em favor da parte autora (id.
364915364
).

Em julgamento antecipado, o Juízo
a quo
proferiu sentença de parcial procedência da demanda, nos seguintes termos:

“(...) Conforme mencionado acima, a pretensão inaugural cinge-se na revisão de contrato bancário decorrente da suposta abusividade em seus termos.

Importante destacar, ainda, que o contrato em análise se submete ao Código de Defesa do Consumidor por força do disposto no art. 3º, § 2º, da Lei nº. 8.078/90, e também da Súmula nº 297 do STJ, assim ementada: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Ademais, os contratos de adesão, amplamente utilizados nas múltiplas relações do cotidiano, não são, por si só, ilegais ou abusivos, já que expressamente previstos no art. 54 do CDC.

Realizados esses esclarecimentos, passo à análise dos pedidos apresentados nos autos.

DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM

Quanto à referida tarifa, sabe-se que o STJ, ao julgar o REsp 1578553/SP, firmou tese no sentido de ser abusiva a cobrança de tarifa de avaliação do bem
sem a comprovação
do serviço prestado.

Ademais, eventual abuso decorrente de valor excessivo também pode ser revisto judicialmente.

Nesse sentido: (...)

Assim, tendo em vista que o banco demandado não comprovou a efetiva prestação do serviço por meio do documento hábil, é o caso de restituição do valor indevidamente cobrado.

DO SEGURO

No tocante a esse ponto da irresignação estampada na presente ação, destaco que Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso repetitivo - RESp 1.639.320, Tema 972, concluiu que a cobrança de seguro não é vedada pela regras de direito bancário, tampouco sua contratação encontra óbice na legislação consumerista, desde que apresentado como cláusula optativa ao consumidor.

Com efeito, sabe-se que o denominado seguro prestamista (ou seguro de proteção financeira) busca garantir a quitação ou amortizar o saldo devedor do segurado junto ao beneficiário, mas a opção pela sua contratação deve vir manifestada no próprio instrumento ou em outro documento apto a comprovar o desejo do segurado pela sua contratação ou não.

Neste cenário, verifica-se que no contrato celebrado entre as partes, fora facultada a possibilidade de contração do seguro prestamista por meio da cláusula B.6 (id. 110654298).

Em relação à discussão, eis o entendimento jurisprudencial. Vejamos: (...)

Assim, tendo sido devidamente oportunizado ao consumidor escolher se pretendia aderir ou não a seguro prestamista oferecido pela financeira, não há que se falar em venda casada tal como pretendido com o ajuizamento da presente demanda.

DO REGISTRO DO CONTRATO

No que concerne a esta obrigação, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n 1578553/SP, Tema 958, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu sua validade, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso.

A propósito: (...)

No caso, além da expressa pactuação e da comprovada prestação do serviço (id. 110654300), verifica-se que o valor exigido não diverge daqueles comumente cobrados em casos semelhantes, não há que se falar abusividade contratual a ser pronunciada nos autos.

DA LIDE PRINCIPAL – PRETENSÃO DO CREDOR

Conforme consta, a parte credora cumpriu todos os requisitos do Decreto-Lei 911/69 para o sucesso da demanda, sendo, portanto, de rigor, consolidar a posse e a propriedade do bem em seu favor, notadamente porque as teses levantadas pelo devedor foram insuficientes para afastar a mora.

DISPOSITIVO

Assim,
considerando o caráter dúplice da demanda
, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69, julgo,
com resolução do mérito
,
parcialmente procedente a presente ação
, nos seguintes termos:

EM RELAÇÃO AO DEVEDOR

a –
Indefiro o pedido de gratuidade da justiça;

b –
Determino que o banco autor restitua os valores pagos a título de tarifa de avaliação; e

c –
A restituição do indébito deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
; e

d – O contrato deverá ser integralmente revisado,
em sede de liquidação de sentença
, descontando-se do CET (custo efetivo total) o(s) valor(es) apontado(s) no item I.b do dispositivo da presente sentença, compensando-se e/ou restituindo-se o que for cabível.

EM RELAÇÃO AO CREDOR

a –
Confirmo a liminar anteriormente concedida e, por consequência, consolido a posse e a propriedade do bem em seu favor, para todos os fins de direito.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Tratando-se de sucumbência recíproca, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC,
condeno
ambas as partes ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
, cada qual sobre a lide contrária que fora proposta, os quais fixo em 10% sobre o valor das condenações, sendo que a obrigação, em relação ao demandado, fica suspensa por força da gratuidade concedida nos autos.

Deixo de determinar que seja oficiado
ao DETRAN/CIRETRAN e aos órgãos de restrição ao crédito, para eventuais baixas, porque não houve nenhuma anotação/negativação decorrente de ordem deste juízo,
de maneira que eventuais apontamentos deverão ser tratados na via administrativa
.

Sem custas finais
. (...)”.
(id. 364915444).

Irresignada, a instituição financeira interpôs o presente recurso, por meio do qual busca a reforma da sentença para reconhecer a legalidade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, afastando a determinação de restituição dos valores correspondentes e a revisão contratual imposta, bem como excluir sua condenação em honorários advocatícios, com fundamento na efetiva prestação do serviço contratado, na ausência de prova de abusividade ou onerosidade excessiva e na aplicação do princípio da causalidade, dado que a inadimplência da requerida deu causa ao ajuizamento da demanda. De forma subsidiária, pretende a redução dos honorários advocatícios, haja vista a baixa complexidade da causa, fixando-os por equidade.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em aferir a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, diante da ausência de documentação hábil a comprovar a efetiva prestação do serviço, além de definir os reflexos dessa conclusão sobre os honorários advocatícios fixados na sentença.

A questão já se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese do Tema n. 958, reconhecendo a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da exigência por serviço não comprovadamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto. Cuida-se de orientação vinculante que impõe ao julgador a análise da efetiva prestação do serviço, sem a qual o encargo é considerado abusivo e enseja a restituição dos valores correspondentes.

No caso concreto, extrai-se dos autos que a Cédula de Crédito Bancário firmada prevê, em seu item D.2, a tarifa de avaliação do veículo usado financiado, no valor de R$ 570,00, com a opção de contratação assinalada como “
sim
” (id. 364914894). Ainda, consta no instrumento que o serviço consiste em laudo de avaliação do bem oferecido em garantia, sendo facultado ao consumidor não o contratar, hipótese em que deveria providenciar, às suas expensas, “
extrato de consulta a BIN (Base de Índice Nacional) do Denatran; extrato de consulta a débitos e restrições do veículo (administrativas, judiciais e leilão) e gravame
”.

Nada obstante a previsão contratual e o caráter facultativo da tarifa, a validade da cobrança, conforme a orientação do referido tema repetitivo, não se exaure na simples pactuação, exigindo a comprovação da efetiva prestação do serviço por documento idôneo, inexistente na espécie.

Por certo, compulsando o feito, não se observa a juntada de qualquer laudo de vistoria ou avaliação subscrito por profissional habilitado, nota fiscal ou recibo referente ao serviço, tampouco documento que demonstre, de forma específica, a realização da avaliação do bem pela instituição ou por terceiro por ela contratado. A consulta ao SNG e ao Detran apresentadas (ids. 364914896 e 364914897), embora úteis à verificação da regularidade do veículo, constituem documentos de cunho cadastral que integram rotineiramente a formalização de qualquer financiamento bancário, não se prestando, por si sós, a evidenciar a prestação do serviço de avaliação, que consiste em laudo específico.

A propósito, “
a cobrança da tarifa de avaliação do bem exige comprovação da efetiva prestação do serviço correspondente
” (TJMT, N.U 1003326-12.2023.8.11.0050, Antonio Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 20/05/2026, publicado no DJE 26/05/2026).

Registre-se que o argumento de que a conclusão do financiamento sem reclamações quanto a pendências do veículo evidenciaria a efetiva prestação do serviço não se sustenta. Com efeito, a ausência de impugnação ao estado do bem não equivale à prova da realização da avaliação, cujo ônus incumbe à instituição financeira, detentora de toda a documentação relativa à contratação e à execução dos serviços por ela oferecidos.

Também não prospera a alegação de que caberia à apelada demonstrar a vantagem exagerada ou o excesso no valor cobrado, pois a questão não se resolve nesse plano, mas na comprovação da própria prestação do serviço - etapa lógica anterior, sem a qual sequer se ingressa na análise da razoabilidade do encargo.

Desse modo, ante a ausência de prova documental idônea, a cobrança da tarifa de avaliação revela-se indevida, o que impõe sua restituição.

No tocante aos honorários advocatícios, considerando que os pedidos revisionais formulados pela recorrida foram acolhidos apenas em relação à tarifa de avaliação, com rejeição das pretensões referentes ao seguro prestamista e ao registro do contrato, ao passo que a ação de busca e apreensão foi julgada procedente, constata-se que a sucumbência da instituição financeira foi mínima.

Logo, imperiosa a redistribuição do ônus sucumbencial, de modo que a apelante seja isenta da condenação à verba honorária relativa ao capítulo revisional da demanda, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Aliás, “
o autor sucumbiu em parte mínima do pedido, haja vista que obteve êxito integral na ação de busca e apreensão e a requerida venceu apenas um dos pleitos da reconvenção. Por esse motivo, a consumidora deve arcar integralmente com os ônus de sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil
” (TJMT, N.U 1005840-06.2025.8.11.0037, Hélio Nishiyama, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 20/05/2026, publicado no DJE 29/05/2026).

Por derradeiro, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019).

Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, tão somente para afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da sucumbência mínima reconhecida nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos da sentença.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026